Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730639-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: DANIEL DE CAMILLIS GIL JUNIOR Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME (ID no 16661411, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargado (ID no 16356796). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Daniel de Camillis Gil Júnior, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO